Tribunal: TJPA
Processo: 0817774-52.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0817774-52.2019.8.14.0301

APELANTE: ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO,
MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA DE 1º GRAU. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ICMS. ISENÇÃO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA REAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA EFETIVA E CONCRETA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia sete de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 07 de agosto de 202
3.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S/A contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11481755, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau, tendo a ementa do julgado impugnado assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ICMS. ISENÇÃO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA REAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA EFETIVA E CONCRETA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (id. 11878233, págs. 1/30), após relatar os fatos, a recorrente sustentou a existência de ato coator delimitado, bem como a natureza preventiva do mandado de segurança impetrado.

Sustentou, ainda, argumentos sobre a desoneração das operações de exportação prevista na LC 87/96 e que a Constituição Feral assegurou, em seu art. 155, § 2º, X, “a”, a imunidade do ICMS em relação às mercadorias destinadas à exportação.

Expôs que em conformidade com o disposto na CF/88, a LC 87/96, que traça as normas gerais regulamentadoras do ICMS, passou a elencar, em seu artigo 3º, como não tributadas as “operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços”.

Discorreu sobre o entendimento consolidado pela jurisprudência acerca da não incidência do ICMS sobre o serviço de transporte de mercadoria destinadas ao exterior.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, reconhecendo-se a existência do seu direito líquido e certo de não ser compelida a realizar o recolhimento do ICMS sobre os serviços de transporte prestados no território paraense visando à exportação de suas mercadorias nos termos que expôs.

O Estado do Pará, ora agravado, apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 12403898, págs. 1/6), sustentando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e de indicação, pela agravante, das razões de sua reforma.

Reiterou que a empresa agravante não se insurge especificamente contra os fundamentos da decisão agravada, nem aponta onde residiria o desacerto que julga nela existir, capaz de resultar na sua pretendida reforma, em franco detrimento do disposto no art. 1.016, incisos II e III do CPC, que exige a “exposição do fato e do direito”, e “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão”, que não podem se restringir às mesmas razões da inicial do recurso, violando, assim, ao princípio da dialeticidade recursal.

Expõe as razões do improvimento do agravo interno.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado pela Aliança Agrícola do Cerrado S/A contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença do juízo
a quo
denegou a segurança pretendida tendo em vista que a ora agravante não indicou o ato certo e delimitado que estaria na iminência de violar direito líquido e certo seu, limitando-se, genericamente, a pleitear que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento de ICMS no transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, sem indicar qual o ato concreto objetivava impugnar, sendo que tal entendimento fora mantido nesta instância revisora, destacando-se que “...
auferir provimento genérico com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas, preestabelecendo regras de conduta de caráter normativo, o que é incabível pela via mandamental preventiva, já que descaracterizaria a própria natureza do instituto.”

Reanalisando o caso, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, mesmo porque a decisão ora agravada encontra-se baseada em precedente do STJ que torna claro que o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de se obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie, não existindo, desse modo, razões para a modificação da decisão guerreada.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

Pois bem, analisando acuradamente o processado, consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

Ocorre que não poderá prosperar o argumento da recorrente a respeito da existência de ato coator na espécie, dado que pretende ela, na
realidade, auferir provimento genérico com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas, preestabelecendo regras de conduta de caráter normativo, o que é incabível pela via mandamental preventiva, já que descaracterizaria a própria natureza do instituto.

Há que destacar e considerar que a decisão não pode encerrar proposição genérica de efeitos indefinidos, aplicável a casos semelhantes, pois cada caso deve ser avaliado de forma autônoma e não vinculada, senão haverá injusta limitação do dever de atuar da Administração Fazendária.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I - O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes). II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido. (STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)”

Sobre o tema tratado, mostra-se percuciente a seguinte passagem da sentença guerreada, “verbis”:

“Isto porque, no caso em questão, muito embora o impetrante tenha questionado na exordial a ilegalidade de eventuais cobranças do tributo, não indicou o ato certo e delimitado sob o qual estaria na iminência de ter violado a seu direito líquido e certo, limitando-se, genericamente, a pleitear que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento de ICMS no transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, sem indicar, portanto, qual o ato concreto objetivava impugnar e que, assim, estaria na iminência de violar a seu direito líquido e certo, limitando-se, a, repita-se, genericamente, a pleitear que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento de ICMS sobre os serviços de transporte prestados no território paraense visando à exportação de mercadorias.

Ora, é sabido que o Mandado de Segurança deve ser utilizado para proteger a direito líquido e certo diante da prática, atual ou iminente, de ato ilegal ou abusivo, não sendo cabível o que a doutrina chama de mandado de segurança normativo, ou seja, que estabeleça regra geral de conduta para casos futuros e indeterminados.

Pontue-se que este juízo não está a afirmar que a aplicação da norma hostilizada não poderia juridicamente ser combatida. Todavia, em sede de Mandado de Segurança, torna-se imprescindível que o impetrante indique o ato certo e delimitado praticado ou que esteja na iminência de ser praticado pela autoridade coatora e que tenha se utilizado do dispositivo impugnado, quando, então, poderia fazer jus à concessão de ordem mandamental, o que, da análise do pedido deduzido na peça de ingresso, não se deu no presente. Nesse sentido é a jurisprudência:

...”

Insta destacar que o cabimento de
mandamus
preventivo não se restringe ao receio subjetivo da lesão a um direito, mas exige também a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, constituída em atos preparatórios da prática alegada como ilegítima.

Destarte, não ficou demonstrado o justo receio que legitimasse a impetração do “writ”, como intentou a apelante, sendo imprescindível a concretude dos fatos apontados como ameaça de lesão a direito, o que não ocorre na espécie, inviabilizando a concessão da ordem.”.

Nesse sentido, conclui-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente aduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/08/2023